Tribunal: STF
Processo: HC 210241
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Érica Silva Cardoso contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 698.924/SP (págs. 106-113 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que “[...] inexiste qualquer circunstância pessoal da paciente que aponte maior reprovabilidade, portanto, não há motivo para incidir somente 1/6 de redução de pena. Portanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o patamar de 2/3 é medida que se impõe” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “Ex positis, requer DIGNE-SE VOSSA EXCELÊNCIA, a fim de que defira a MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER os autos principais até o julgamento final deste HABEAS CORPUS;



    No que tange ao mérito, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, vindo a aplicar o patamar máximo de 2/3, conforme trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06;



    Alternativamente, entendendo que não é caso de incidência do patamar máximo que é 2/3, que então determine a REDUÇÃO EM METADE;



    Em última ratio, nos moldes do artigo 33, § 1º, ‘C’ e artigo 44, ambos do CP, que seja aplicado o REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA, e que haja a CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. APLICABILIDADE DO ÍNDICE EM MENOR EXTENSÃO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    2. Hipótese em que a Corte de origem concluiu pela habitualidade delitiva da agravante tão somente com base em meras presunções, na medida em que destacou a quantidade de droga apreendida (2.757g de maconha) e a informação anônima de que a casa dela serviria como depósito de entorpecentes. Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação da ré em atividade criminosa, atento aos vetores do art. 42 da referida lei, entendo ser cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6.



    3. Estabelecida a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e primária a agravante, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 106 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Anoto, por fim, que o habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator